Tribunal: STF
Processo: ARE 1477860
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Peculato-apropriação. Art. 312 c/c o art. 327, § 2º, do Código Penal. Acordo de Não Persecução Penal.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto da decisão que não admitiu embargos de divergência opostos de acórdão, o qual negou provimento a anterior agravo regimental deduzido da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.



    2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça que julgou procedente ação penal ajuizada em desfavor dos ora agravantes.



    II. Questão em discussão



    3. Preenchimento dos pressupostos dos embargos de divergência previstos nos arts. 330 e 331 do RI/STF. 



    III. Razão de decidir



    4. Não cumprimento das exigências contidas nos arts. 330 a 331 do RI/STF. Precedentes.



    5. Negativa de seguimento ao ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    6. Acordo de Não Persecução Penal não oferecido pela Procuradoria-Geral da República (PGR), com fundamento em motivação idônea, após ser devidamente instada nesta Corte. Legitimidade. Precedentes.



    7. Recurso protelatório, que busca rediscutir tema já decidido, almejando obter excepcionais efeitos infringentes. Inviabilidade. Precedentes.



    IV. Dispositivo



    8. Agravo regimental não conhecido, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão.